Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA. NEOPLASIA MALIGNA. GRAVE DANO À SAÚDE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0714434-64.2022.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela. A parte autora pleiteia, em sede de tutela de urgência, a sua submissão à "CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA". Afirma o agravante que há real risco de agravamento do seu estado clínico decorrente da demora no atendimento.
2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela indeferida (ID 33903228). Contrarrazões apresentadas (ID 33927199). Parecer do Ministério Público pelo provimento do agravo (ID 34242718).
3. Para concessão de tutela de urgência necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).
4. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Ainda, o artigo 2o da referida lei estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico.
5. No caso, o agravante, portador de neoplasia maligna na base da língua, foi inserido no sistema SISREG em 11/03/2022. Todavia, o prazo legal deve ser contado a partir do diagnóstico, que ocorreu em 24/01/2022. Cabível a concessão da tutela, a fim de impor ao agravado a obrigação de iniciar o tratamento do paciente, diante de quadro de grave dano à saúde do recorrente.
6. Dessa forma, dou provimento ao presente Agravo de Instrumento. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. Sem fixação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.6